Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701966-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DA COSTA SOUZA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS DESPACHO ID 54886971. Nada há a prover, uma vez que na origem já foi expedida carta precatória cujo objeto é a penhora no rosto dos autos (ID 182552386, numeração na origem). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.